Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748424-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO CORRETO EXAME DA CONTROVÉRSIA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fim de comprovar o direito alegado, é dever do autor da ação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo admitida juntada posterior tão somente de documentos novos ou daqueles aos quais o autor não teve acesso anteriormente. 2. No caso sob exame, somente após a prolação da sentença é que a autora, em sede de embargos de declaração, juntou aos autos documento supostamente apto a revelar a idoneidade da cobrança pretendida, ao qual tinha acesso desde o ajuizamento do feito. É cediço, no entanto, que a finalidade integrativa dos embargos de declaração não autoriza nem se confunde com a prorrogação da fase instrutória, há muito encerrada. 3. Ao assim proceder, impediu a parte autora, por desídia que não pode ser atribuída a terceiros, que o Juízo de origem conhecesse oportunamente de todos os elementos necessários para a compreensão da controvérsia. Logo, foi a demanda solucionada com base na regra geral de distribuição do ônus da prova, que não deve ser excepcionada nesta sede recursal, sendo vedado, ainda, a este Colegiado conhecer de questão que não foi oportunamente submetida a exame na primeira instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10 e 389, ambos do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio da não surpresa e ao silêncio quanto à confissão da dívida, objeto da ação de cobrança, por não ter sido oportunizado, à recorrente, a produção de prova documental, apta a esclarecer as cláusulas contratuais interligadas e atinentes ao crédito exigido. Afirma que deveria ter havido a valoração da confissão exarada na contestação após a instauração da fase instrutória. Requer o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114, aos presentes autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10 e 389, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Bem se observa que o erro procedimental não partiu do magistrado sentenciante, mas da própria recorrente, que deixou de apontar e comprovar a origem e a idoneidade da dívida exigida em Juízo no momento adequado. Logo, foi a demanda solucionada com base na regra geral de distribuição do ônus da prova, que não pode ser excepcionada nesta sede recursal, sendo vedado, ainda, a este Colegiado conhecer de questão que não foi oportunamente submetida a exame na primeira instância, qual seja, a alegada imperatividade da Cláusula 12.2 B do contrato de ID 60818894 (...)” (ID 62816408). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “Não tem cabimento, em sede de apelação, que o autor/recorrente traga aos autos do procedimento recursal, sob o fundamento de que se trata de fato novo, documentos e narrativa para aditar a petição inicial e, assim, deduzir novas pretensões (...). Considerado o sistema recursal brasileiro, não pode a parte vencida na demanda, após provocar o duplo grau de jurisdição, peticionar para ampliar o objeto litigioso do processo e assim, em sede de recurso, submeter à instância revisora, causa de pedir e pedidos não submetidos a exame do julgador de primeira instância” (ID 62816408). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de cadastro exclusivo do advogado da recorrente, RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114, aos presentes autos, diante do instrumento procuratório de ID 60818866. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027